Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720684-77.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA LETICIA SCHMIDT GOMES APELADO: PAMELA LETICIA SCHMIDT GOMES, L. G. S. D E S P A C H O Em 8.6.2022, foi noticiado que o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, julgados sob rito dos julgamentos repetitivos, oportunidade em que se definiu ser o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em regra, taxativo, admitindo-se, entretanto, algumas exceções, de acordo com as teses jurídicas aprovadas. Em um sistema jurídico em que se valoriza o papel dos precedentes, sobretudo aqueles que guardam certa vinculatividade, como é o caso dos feitos julgados sob o rito dos julgamentos repetitivos, é indispensável que se conheça de fato o inteiro teor do precedente, pois somente dessa forma se poderá compreender o que ali foi decidido e seu alcance. É salutar a recordação de que não se constrói ou se interpreta o Direito em tiras, de sorte que as teses jurídicas aprovadas devem ser compreendidas no contexto do precedente da qual elas se originaram, impondo-se o estudo minucioso de seu inteiro teor. Desse modo, determino a suspensão do presente feito, por se tratar de questão prejudicial, até a publicação dos acórdãos do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704. Efetivada a publicação dos acórdãos, tudo certificado, conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora